Tribunal: TJMT
Processo: 1005547-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005547-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), RENATO CONCEICAO DE BARROS - CPF: 793.344.151-34 (AGRAVADO), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO – INVIABILIDADE – COISA JULGADA – TERMO INICIAL DA CONTRATAÇÃO – DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO DINHEIRO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

É inviável arguir em cumprimento de sentença matéria não discutida na fase de conhecimento, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada (AgInt no REsp 1711344/PE).

O termo inicial a ser considerado para os empréstimos é a data da disponibilização do dinheiro, e não a da assinatura do contrato de cartão de crédito consignado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1005547-55.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que julgou parcialmente procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais, “
reconhecendo como crédito total da parte autora o valor R$63.685,34, com o abatimento do Depósito voluntário R$39.260,69, cujo valor pendente de pagamento é o de R$24.424,65 e, via de consequência, HOMOLOGO o laudo pericial de Id’s no 71473694 a 71477307, ratificado no Id no 71478141, 75671426 e Id no 76108617, para surta seus efeitos legais
”.

O agravante aduz que na
“conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros divulgada pelo banco central, o correto é aplicar os critérios matemáticos de apuração estabelecidos pela tabela PRICE
, e, no entanto, o perito utilizou os parâmetros do Sistema Americano de Amortização.

Afirma que “
tal prática diminui o valor efetivo do empréstimo e, consequentemente, majora indevidamente as diferenças apuradas”
.

Argumenta que, “
ao contrário do que alega o Expert, os saques realizados não se referem “a um novo empréstimo a cada saque”, pois todos os saques foram efetuados dentro do mesmo contrato. Portanto, estes se referem a créditos fornecidos ao Agravado e devem observar a continuidade para apuração do saldo credor/devedor do Agravado
”
.

Efeito suspensivo indeferido (ID 123050498).

Contraminuta no ID 124224117.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante aduz que a conversão para empréstimo consignado impunha a aplicação do Sistema Price de Amortização, pois é o mais utilizado nessa modalidade contratual, sendo indevida a manutenção do SAA, como fez o perito.

Todavia, essa questão não foi arguida na fase de conhecimento, portanto fazê-lo apenas na de cumprimento de sentença fere o instituto da coisa julgada.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO DE MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL QUE CUMPRIU OS REQUISITOS LEGAIS DE ADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO APENAS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.

3. Com o trânsito em julgado da sentença, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo que se alegue análise, na fase de cumprimento do julgado, inclusive matéria de ordem pública, como a prescrição ocorrida integralmente no processo de conhecimento. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1711344/PE, Rel. ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/08/2018, DJe de 28/08/2018, sem grifos no original).

Ademais, não há como considerar o Contrato como termo inicial para todos os empréstimos disponibilizados ao autor, como requer o agravante, pois com isso a correção monetária incidiria no período em que nem sequer tinha sido disponibilizado o dinheiro, o que evidentemente geraria desequilíbrio econômico pois a prestação se tornaria excessivamente onerosa para o devedor enquanto o credor obteria vantagem exagerada.

Pelo exposto,
conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022